Tribunal: TJDFT
Processo: 0709102-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709102-06.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO ALVES BUENO, KERLEY MARTINS FERREIRA BUENO APELADO: M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Intime-se Flávio Alves Bueno para manifestar-se sobre a inadmissibilidade dos argumentos baseados no falecimento da sócia Jocy Santana de Morais em 2011, bem como no inventário aberto em 2012, sentenciado, diante da inovação recursal. Manifeste-se na mesma oportunidade sobre a inadmissibilidade de documentos novos juntados com a apelação diante dos requisitos previstos no art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator